Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-02.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1002270-02.2018.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ITCd. imóvel situado em rondÔnia. INVENTÁRIO QUE TRAMITOU EM MATO GROSSO DO SUL. ausência de competência DO ESTADO DE MATO GROSSO para a exação fiscal. PROTESTO DE CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, aforada por ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS, na qual afirma que teve o seu nome protestado indevidamente, por cobrança indevida perpetrada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, referente à imposto já quitado e cuja competência seria de outro ente federativo.
2. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do ente estadual, já que incontroverso que o imóvel deixado pelo de cujus encontra-se situado no Estado de Rondônia. Ademais, restou comprovado que o inventário tramitou em Mato Grosso do Sul, mostrando-se inaplicável o disposto no art. 2o da Lei Estadual no 7.850/2002.
3. Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao contribuinte.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O Supremo Tribunal Federal via controle concentrado, declarou à inconstitucionalidade do art. 5.o da Lei n.o 11.960/2009, que alterou o art. 1.o-F da Lei no 9.494/1997, que normatizava a incidência dos consectários legais aplicáveis sobre as condenações da Fazenda Pública (ADI n.o 4425/DF e n.o 4357/DF). Portanto, nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Entendimento sufragado no Recurso Representativo de Controvérsia n.o 1270439/PR.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002270-02.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS - CPF: 121.142.018-30 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021